Tribunal: TJSP
Processo: 1014769-19.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Alegação de abusividade dos juros remuneratórios não caracterizada. Inocorrência. Alto risco do negócio. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.